Tribunal: TJDFT
Processo: 0783920-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0783920-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO VALO RECORRIDO: JOSE CARLOS PEREIRA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes firmaram o acordo de Id n. 70086742 e pugnaram por sua homologação. A Defensoria Pública ratificou os seus termos no Id n. 70180667. Conforme preceitua o art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice à homologação do acordo apresentado em juízo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator